Tribunal: TJDFT
Processo: 0742127-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0742127-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDERSSON MOREIRA DE OLIVEIRA BARREIROS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BRASÍLIA DECISÃO Adoto o parecer da e. Desembargadora Sandra De Santis na decisão que considerou prejudicada a liminar: “Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de ANDERSSON MOREIRA DE OLIVEIRA BARREIROS, condenado pelos crimes dos artigos 129, §1o do CP (fato 1); art. 157, § 2o do CP c/c 244-B do ECA (fato 2) e art. 306, caput, do CTB (fato 3). A defesa aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução Penal de Brasília, que determinou a unificação das penas no regime semiaberto e a expedição do mandado de prisão. Informa que o paciente cumpre pena em regime aberto pelo crime do art. 157, § 2o do c/c com art. 244-B do ECA (fato 2), desde a progressão de regime em 27.7.2020. Esclarece que, quanto aos crimes anteriores ao trânsito em julgado, foram juntados ao processo de execução as guias de cumprimento de penas referentes a outras duas infrações: embriaguez ao volante (fato 3) (processo 0711524-96.2019.8.07.0007) e lesões corporais (fato 1) (processo 0712374-47.2019.8.07.0009). Narra que os fatos foram encaminhados ao Ministério Público, que requereu a unificação das penas e o cumprimento no regime semiaberto. Relata que a Magistrada acolheu a manifestação e determinou a expedição do mandado de prisão. Argumenta que a decisão foi equivocada, pois não observou que o regime de cumprimento da pena do crime de embriaguez ao volante foi alterado para o aberto no julgamento da apelação pela 3a Turma Criminal ((processo 0711524- 96.2019.8.07.0007). Acrescenta que o Juízo da Vara de Execuções, em 27.7.2021, revogou o SURSIS concedido pelo juízo sentenciante em relação ao crime de lesões corporais, sob o argumento de incompatibilidade com o regime semiaberto das novas condenações. Frisa que já se encontrava no regime aberto desde 27.2.2020 e que na nova condenação, referente ao crime de lesões corporais, foi fixado o regime aberto. Requer, liminarmente, a cassação do mandado de prisão. No mérito, pleiteia: 1) a correção da carta guia para o cumprimento da pena de embriaguez ao volante no regime inicial aberto e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos; 2) a cassação da decisão que revogou a suspensão condicional da pena (SURSIS) referente ao crime de lesões corporais em face da compatibilidade e harmonia entre os regimes de cumprimento de pena que poderão ser simultaneamente cumpridos no regime aberto; e 3) a cassação da decisão de regrediu o regime aberto para o semiaberto quanto ao crime de roubo, pois não houve falta grave e existe compatibilidade para cumprimento das penas no regime aberto” – ID 31761030. Consoante registrou a e. Desembargadora Plantonista Sandra De Santis, a apreciação da liminar ficou prejudicada em razão das primeiras informações da autoridade coatora (ID 31758548), segundo a qual o mandado de prisão foi suspenso, sendo que o Ministério Público havia se manifestado para o deferimento da progressão ao regime aberto. Requeridas novas informações ao Juízo, as quais foram juntadas (ID 32637494), registrando que foi concedida progressão ao regime aberto e o paciente não está recolhido no sistema prisional. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido da perda do objeto (ID 33207381). É o relatório. Decido. O impetrante pretende a fixação do regime aberto para que o paciente possa cumprir sua pena, o que já ocorreu, não havendo ameaça a sua liberdade. Confiram-se as informações da autoridade coatora: “Dirijo-me a Vossa Excelência para prestar as informações requisitadas no expediente supramencionado, com vistas à instrução do Habeas Corpus n. 0742127-08.2021.8.07.0000, impetrado em favor de ANDERSSON MOREIRA DE OLIVEIRA BARREIROS, filho de Eva Moreira de Oliveira Barreiros e de Eliomar de Oliveira Barreiros. Esclareço inicialmente, que a execução em nome do sentenciado (autos n. 0407150- 86.2019.8.07.0015) encontra-se em trâmite perante o Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do DF – VEPERA, em virtude da concessão da progressão ao regime aberto em 12/01/2022. Em consulta ao SIAPEN, verifiquei que o paciente não se encontra recolhido em unidade prisional do DF” – grifos e negritos nossos. Eis o teor da decisão juntada pelo Juízo: “Em análise a progressão ao regime aberto. Em breve síntese do feito, o sentenciado estava cumprindo pena em regime aberto quando sobreveio nova condenação ao regime semiaberto, por crime não cometido durante a execução penal. As penas foram somadas no regime semiaberto, conforme decisão de mov. 226.1. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. DECIDO. O pleito comporta acolhimento. Com efeito, computando-se o período de cumprimento da pena até a data da sua interrupção (mov. 226.1), nota-se que o requisito objetivo foi alcançado, como se vê no relatório de execução de mov. 228.1. Por sua vez, o requisito subjetivo está igualmente atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração, nem ordem de prisão expedida em desfavor do apenado, ainda em aberto. Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME ABERTO, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução. Intimem-se. Por fim, redistribua-se o feito à VEPERA” (p.130). Registre-se que, ademais, de acordo com as anteriores informações da autoridade coatora, o mandado de prisão encontrava-se suspenso (ID 31758548 – p. 4 e 5). Desse modo, repita-se, não há mais ameaça à liberdade do paciente a amparar o pedido de habeas corpus. No tocante ao pleito de substituição da pena por restritivas de direitos, o Acórdão que julgou a apelação interposta em favor do paciente, readequou a pena, mas a manteve, fixou o regime inicial aberto e registrou que “Atendidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, mister se faz a substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos, em moldes a serem estabelecidos pelo d. Juízo da Execução Penal”. (ID 31758548 – p. 30-38). Assim, cabe ao Juízo da VEPEMA, para o qual foi redistribuído o processo, o cumprimento do que foi estabelecido, sendo que eventual correção de equívoco material deve ser requerido ao referido Juízo e, se negado, combatido por meio de recurso de agravo de execução, porquanto não há mais risco à liberdade do paciente a ser combatido por meio da presente via. Consoante bem anotado pela d. Procuradoria de Justiça: “Em consulta aos autos na origem, verifica-se que o Juízo da VEP suspendeu o mandado de prisão em desfavor do paciente, bem como em momento posterior acolheu pleito da defesa mantendo o paciente no Regime aberto, não havendo portanto mais ameaça ao seu direito de liberdade. Quanto ao pleito de conversão da pena privativa de liberdade, referente ao crime de embriaguez ao volante, em restritivas de direitos, tal pleito não comporta análise na via estreita do Habeas Corpus, eis que demandaria revolvimento probatório, bem como configuraria supressão de instância, já que não há nos autos notícia de tal requerimento junto ao Juízo Natural. Deste modo, esta Procuradoria de Justiça entende que o presente habeas corpus perdeu seu objeto, uma vez que o paciente já teve atendido o seu pedido principal”. Assim, encontra-se prejudicado o presente habeas corpus. O art. 659 do Código de Processo Penal determina que: “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante disso, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus pela perda do seu objeto, o que faço com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, e, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 23 de março de 2022 14:30:07. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator